Tribunal: STF
Processo: Rcl 63411
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Nossa Senhora da Salette Negócios Imobiliários Ltda. contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) no Processo 1024931-58.2021.8.26.0602, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no RE 695.911/SP (Tema 492 da Repercussão Geral).  



    A reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada violou o aresto do referido recurso paradigma, ao aplicar equivocadamente o entendimento fixado no julgamento do Tema 492/RG ao caso concreto.  



    Argumenta a reclamante:  



    “3.4. No caso em tela, depreende-se que o v. acórdão considerou legitima a cobrança encetada pela Associação considerando hipótese de ‘ANUÊNCIA TÁCITA’, pelo simples conhecimento de sua existência e pela participação de sócio da Reclamante na assembleia de instituição da Associação; SEM se atentar para os demais elementos indicados pelo Tema nº 492/STF para configurar legitima a cobrança das taxas em comento. 



    3.5. A base fática definida nos v. acórdãos consubstancia-se no fato de a Reclamante nunca ter aderido à Associação, mas ainda assim ser obrigada a efetuar os pagamentos das mensalidades de manutenção e conservação, diante do emprego de hipótese de ‘ANUÊNCIA TÁCITA’ aos seus termos.



    3.6. As referidas decisões mostram-se diametralmente opostas aos fundamentos estabelecidos no julgamento do Tema nº 492/STF, configurando verdadeira teratologia quanto a aplicação da tese de Repercussão Geral pelos órgão de origem, na medida em que muito embora não indiquem a existência de vínculo associativo entre a Reclamante e a Associação, reconheceram a obrigação daquela em pagar as taxas de manutenção e conservação sob o fundamento de conhecer a existência desta última por seu sócio haver participado de assembleias dela.” (documento eletrônico 1, pp. 11-13)  



    Em contestação, a beneficiária da decisão reclamada defendeu a negativa de seguimento à reclamação e, subsidiariamente, a sua improcedência (documento eletrônico 27).   



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    Transcrevo trecho da decisão proferida pelo Tribunal reclamado, ao julgar o agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário:  



    “Por sua vez, o E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 695.911/SP, sob a sistemática da repercussão geral, manifestou-se definitivamente no sentido de que [...]



    Deste modo, as Cortes Superiores deixaram clara, a contrario sensu, a exigência de pagamento da referida taxa de manutenção pela associada.



    Nesse sentido, o AREsp nº 1.129.264/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe de 13.12.2017. Neste contexto, o V. Acórdão recorrido (fls. 737/743) está em perfeita sintonia com a orientação superior, ao concluir pela exigibilidade das cobranças de taxas de manutenção feitas por associação de moradores a proprietária associada.



    Confira-se trecho do V. Acórdão: ‘No caso, todavia, em que pese a resistência apresentada pela apelante, não se pode negar o desconhecimento da associação como fundamento para furtar-se ao seu pagamento, tampouco a ausência de sua filiação, porquanto um dos sócios da empresa apelante, Mauro Cezar de Camargo (fls. 56/62), participou da reunião da Assembleia Geral Ordinária de instituição da Associação autora/apelada assumindo a sua Presidência e subscrevendo a ata como tal (fls. 170/176 e 183). Assim se deu, ainda, em assembleias subsequentes (fls. 187/189; fls. 200/202; e fls. 203/206) e outros documentos emitidos pela associação que assim o identificam (fls. 195; 196; 208; 210), assumindo ele, posteriormente, a Presidência do Conselho Fiscal da Associação (fls. 266 e 399), cargo do qual ele somente se desligou em novembro de 2020 (fls. 487). Não há, ademais, qualquer previsão, no estatuto social da Associação, de isenção para quem exerça cargos de direção, pelo que a empresa proprietária dos lotes, contribuindo com a instituição da associação, não pode alegar validamente não ter a ela se associado, sendo igualmente indiferente, nesse contexto, o lugar onde o estatuto estava registrado; ademais, a apelante conhece o regramento da associação autora em sua totalidade desde a sua origem, inserindo no preço do lote, certamente, os benefícios diretos e indiretos que a atividade da associação apelada traz, devendo, pois, suportar pelo pagamento da taxa associativa como qualquer outro proprietário nas mesmas condições.’ (fls. 741/742). As decisões agravadas, nestes termos, apenas aplicaram a sistemática da repercussão geral e o regime dos recursos repetitivos, com fundamento no art. 1.030, I, ‘a’ e ‘b’, do CPC.” (documento eletrônico 22)  



    A tese relativa ao julgamento do Tema 492 da Repercussão Geral, por sua vez, foi fixada nos seguintes termos:  



    “É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17, ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna possível a cotização dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, que i) já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou (ii) sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis.”



    A condição de loteadora da reclamante é incontroversa e está evidenciadas nas petições dos autos (doc. eletrônico 4, p. 2).



    Na base empírica do acórdão reclamado, estão assentadas as seguintes premissas, incontroversas: (i) a reclamante foi responsável pela instituição do loteamento fechado; e (ii) a reclamante tinha inequívoca ciência da associação que administra o empreendimento, tanto que seu sócio participou da instituição e da administração da associação como seu presidente.



    Portanto, a reclamante não pode ser considerada um adquirente do lote em condomínio fechado, mas seu verdadeiro instituidor - assim como da associação que administra o condomínio - , do que logicamente implica que evidentemente teve conhecimento e demonstrou aquiescência à existência da associação e à respectiva cobrança da contribuição.



    Apesar de inexistência de ato formal de concordância com a constituição da associação pela reclamante, a autoridade reclamada expôs fundamentadamente os motivos pelos quais a reclamante além de instituir o condomínio, na prática, também instituiu a própria associação, da qual seu sócio participou como presidente. Afinal, era do seu inequívoco interesse viabilizar o loteamento fechado.



    O registro do ato constitutivo, exigido expressamente pelo Tema 492/STF, tem como objetivo dar publicidade à existência da associação e impor aquiescência à cobrança dos valores aos adquirentes do imóvel. No caso a ciência e a aquiescência da reclamante estão absolutamente comprovados, pois a reclamante, diferentemente dos adquirentes dos demais lotes, é o verdadeiro instituidor do loteamento fechado. 



    E, no caso concreto, se não existe referência na matrícula dos imóveis da existência da associação, foi por omissão da própria reclamante.



    Nesse contexto, em que o reclamante é instituidor e maior interessado na existência do loteamento fechado, não há como afastar a aquiescência reconhecida nas instâncias ordinárias, com os atos constitutivos da associação presidida por um de seus sócios.



    Por conseguinte, no caso concreto, não vislumbro ofensa ao paradigma vinculante proferido pelo Supremo Tribunal Federal. Não há teratologia manifesta na interpretação conferida pelas instâncias ordinárias ao Tema 792/RG. 



    Noto que o Supremo Tribunal Federal apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia, o que, conforme já demonstrado, não ocorreu neste caso. Transcrevo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. GARANTIA DA OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DO STF PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMAS 181 E 982). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I - Esta Suprema Corte apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia. II - Foi verificada, na espécie, a aplicabilidade do Tema 181/RG - e em consequência, afastada a incidência do Tema 982/RG -, não se justifica a atuação desta Suprema Corte em reclamação, por inexistência de teratologia. III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV- Agravo improvido” (Rcl 61800 AgR/RS, da minha relatoria, DJe 1/12/2023).



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. 1. Uma vez que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário ao Supremo, não há falar em usurpação de competência. 2. Não se revela possível o reexame, em sede de reclamação, do enquadramento realizado pelos Tribunais a respeito de teses de repercussão geral, salvo em hipótese de teratologia, circunstância não verificada no caso. 3. Agravo interno desprovido” (Rcl 62499 AgR/PR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 9/1/2024).



     O que pretende o reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 16/9/2015).



     



    Transcrevo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, do CPC). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige o esgotamento da instância de origem, o que ocorre com o julgamento de agravo interno manejado contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que inadmite o recurso extraordinário. II - O que pretende a agravante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. III - Agravo ao qual se nega provimento” (Rcl 62526 AgR/BA, da minha relatoria, DJe 2/2/2024).



    Posto isso, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).  



    Condeno a reclamante ao pagamento de honorários advocatícios, no valor de R$ 1.000,00, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, a ser executado nas instâncias ordinárias.  



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.  



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao TJSP.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator